Tribunal: TJSP
Processo: 1502055-18.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desnecessário ânimo calmo e refletido para caracterização da ameaça. Dolo devidamente demonstrado. Condenação mantida. Pena adequadamente imposta. Regime aberto mantido. Redução do valor do dia-multa. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.